Tribunal: TCU
Processo: 028.861/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9140/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.861/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arabiana Mayane Costa do Nascimento (XXX.117.272-XX); Jaime Jose de Magalhaes Lima (XXX.680.932-XX); Max da Silva Teodoro (XXX.406.692-XX); Tayson Ribeiro Teles (XXX.075.772-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.